Tribunal: TJBA
Processo: 0534017-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0534017-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIAS SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. DEFICIÊNCIA MENTAL E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. VALOR RESULTANTE (R$ 281,10) QUE SE MOSTRA IRRISÓRIO À LUZ DO ART. 85, §8º, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO DE NATUREZA INESTIMÁVEL. DESPROPORÇÃO ENTRE O TRABALHO REALIZADO E O MONTANTE FIXADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o Município de Salvador, objetivando a concessão do benefício da gratuidade no sistema de transporte coletivo municipal, em razão da deficiência mental do primeiro Autor e sua comprovada hipossuficiência econômica, com extensão ao acompanhante. Sobreveio sentença julgando procedente o pedido e fixando honorários advocatícios “
no mínimo legal
”. A Defensoria Pública interpõe Apelação exclusivamente quanto à verba honorária, reputando irrisório o valor alcançado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Define-se se o valor final resultante da aplicação do percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa (R$ 281,10) constitui verba irrisória, de modo a autorizar a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, ou se deve prevalecer o critério percentual previsto no art. 85, §3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O sistema do CPC/2015 privilegia a fixação de honorários pela regra geral, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, pelos percentuais obrigatórios do art. 85, §3º, reservando o art. 85, §8º, a situações excepcionalíssimas em que o valor da causa seja muito baixo ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório.

4. No caso dos autos, a fixação dos honorários “
no mínimo legal
” gerou montante de R$ 281,10, claramente incompatível com o grau de zelo profissional, a relevância social da demanda e a complexidade inerente à tutela do direito à mobilidade de pessoa com deficiência.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação por equidade quando o valor obtido pelo critério aritmético se revela desproporcional ou incapaz de refletir minimamente o trabalho desempenhado (AgInt no REsp 1.746.072/SC).

6. A controvérsia envolve direito fundamental de pessoa com deficiência ao transporte gratuito, cujo proveito econômico, embora representado por valor atribuído à causa, reveste-se de natureza inestimável, razão pela qual se encontram preenchidos os requisitos do art. 85, §8º, do CPC.

7. Revelando-se irrisório o montante alcançado pelo percentual mínimo estipulado sobre o valor da causa, impõe-se sua substituição por arbitramento equitativo, que se fixa, de forma proporcional e razoável, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO.

8. Recurso provido. Reformada a sentença exclusivamente no tocante aos honorários sucumbenciais, que, por equidade, são arbitrados em R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0534017-94.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor de
Ezequias Souza Oliveira e Ângela Maria Souza da Conceição
, e como Apelado o
Muni
cípio de Salvador
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA